Tribunal: STF
Processo: HC 172223
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-15
Data de publicação: 2019-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.



    PRISÃO – NATUREZA – SENTENÇA CONDENATÓRIA. Enquanto não preclusa a decisão condenatória, a prisão tem natureza preventiva – artigos 283 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.